Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700633-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VANDERLEI MACHADO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0751016-74.2023.8.07.0001 - id 182773592) que, em demanda cominatória, indeferiu liminar para que o réu forneça o medicamento “PSMA Lutécio, na dosagem de 06 doses de 200mCi com um intervalo de 06 semanas entre cada uma das aplicações”, bem como autorize e custeie o exame “PET com PSMA”, sob a fundamentação de que o uso pretendido do medicamento não é o autorizado pela ANVISA e indicado na bula (off label) nem se encontra previsto no rol da ANS. Afirma-se acometido por neoplasia maligna de próstata (CID C61), estágio IV, com metástases ósseas e no fígado, o que impossibilita o uso do medicamento “Xofigo”, deixando como opção de tratamento somente o fármaco pleiteado. Alega, em suma, que é de competência exclusiva do médico assistente a indicação de exames e medicamentos adequados, que o rol da ANS é exemplificativo, que a RN 465/21 da ANS, assegura a cobertura do plano de saúde para atendimentos de urgência e emergência, cobertura de tratamento de neoplasia maligna, bem como no que diz respeito à administração de medicamentos. Acrescenta que o relatório médico dispõe acerca de estudo técnico que aponta o medicamento como opção para o tratamento e que o exame PET PSMA é imprescindível para estadiamento da neoplasia e para determinação do tratamento mais adequado. 2. O contrato de plano de saúde pode delimitar as patologias que serão cobertas pelo plano, mas não os meios empregados para diagnosticá-las e tratá-las, cuja seleção compete ao médico assistente. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para a análise do dever de cobertura para o tratamento de câncer. Por outro lado, o emprego off label do fármaco prescrito pelo médico assistente também não justifica a recusa da operadora. Idem quanto ao exame Pet PSMA Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.712.163/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, fixou a tese de que, "após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário" (REsp n. 1.712.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 26/11/2018). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos com utilização off label, ou experimental. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no REsp. 2.063.389, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA A EXAME ESSENCIAL AO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 2. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento e procedimentos para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.661.657/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020; AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no REsp. 1.899.786, Min. Raul Araújo, 2023). Está comprovado que o autor necessita do aludido tratamento prescrito pelo médico assistente (id 54863646): “O paciente JOSÉ VANDERLEI MACHADO, 65 anos, é portador de adenocarcinoma de próstata Gleason 9, politratado e refratário a diversas linhas de tratamento. Atualmente apresenta-se em progressão da doença, bastante sintomático e com múltiplas metástases em linfonodos ossos. Sabe-se que esta patologia, no estágio em que se encontra, possui opções terapêutica muito restritas e o tratamento com PSMA-lutécio, realizado pelo NÚCLEOS, apresenta resultados promissores para o caso em questão. Considerando que o paciente apresenta as condições clínicas necessárias e resultados de exames favoráveis para a realização do tratamento com PSMA-lutécio, incluindo um PET-CT PSMA mostrando alta captação nas lesões, esta opção terapêutica constitui uma excelente oportunidade de controle da doença. Desta forma, o NÚCLEOS, mediante solicitação prévia da Dr. THALES PÁDUA XAVIER, propõe-se a realizar este tratamento, que consiste na aplicação de 06 doses de 200mCi de PSMA-lutécio, com um intervalo aproximado de 6 semanas entre cada uma das aplicações. Solicito aplicações de PSMA-lutécio.” O periculum in mora é intuitivo, pois, conforme relatório médico, o agravante encontra-se no sistema de graduação da doença Gleason 9, quando o máximo é 10 (id 54863641 – p. 6), evidenciando a agressividade da patologia e a urgência do tratamento, sem o qual ocorrerá risco grave e, possivelmente, irreversível ao agravado. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio. 3. Defiro a liminar pleiteada, determinando ao réu/agravado que autorize e promova o custeio do medicamento e do exame pleiteados, no prazo de 72 horas, conforme relatório do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 200.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro da verba necessária. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões e cumprimento da decisão. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator